Tribunal: TJSP
Processo: 1025511-76.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Comprovação pericial da lesão e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Nexo concausal confirmado por meio da prova oral realizada nos autos - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial parcialmente provido e recurso voluntário do INSS improvido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Comprovação pericial da lesão e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Nexo concausal confirmado por meio da prova oral realizada nos autos - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial parcialmente provido e recurso voluntário do INSS improvido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1025511-76.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MOÍZES OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial parcialmente provido e recurso voluntário do INSS improvido. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025511-76.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025511-76.2019.8.26.0564.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado Moizes Oliveira Santos.
Juiz Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
Voto no 37.369.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Coluna
Comprovação
pericial da lesão e da incapacidade parcial e permanente do
autor para o trabalho
Nexo concausal confirmado por
meio da prova oral realizada nos autos - Auxílio-acidente
devido
Recurso oficial parcialmente provido e recurso
voluntário do INSS improvido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação
do benefício e, após, suspensão do processo até decisão
final do C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 208/216, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação promovida por Moizes Oliveira Santos e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar-lhe auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença; abono anual; atualização monetária das
parcelas em atraso, acrescidas de juros de mora, além de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025511-76.2019.8.26.0564 -Voto no
3
sentença, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado
alegando, para tanto, que o nexo não pode ser presumido e que a
incapacidade laborativa do autor não ficou comprovada nos autos. Por fim,
insurge-se contra o termo inicial do benefício.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática
de sua atividade laborativa (montador junto à GRV Indústria e Comércio
Ltda.) apresenta lesões em sua coluna que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica efetivada nos autos pelo Dr. Nikolai
Jarcew Jr. constatou que o segurado é portador de lombociatalgia lombar
por osteoartrose e hérnia discal.
De outro lado, a prova oral realizada no feito, nos
exatos termos em que assentado pelo perito judicial (fls. 144), comprovou
que “o trabalho habitual do autor implicou em uma sobrecarga continuada
ou significativa à coluna vertebral lombar”, ficando estabelecido, destarte, no
caso em exame, o nexo concausal (pelo agravamento).
Por fim, o expert concluiu pela incapacidade parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025511-76.2019.8.26.0564 -Voto no
4
e permanente do apelante para o trabalho.
De se anotar, ao contrário do que aduz a autarquia,
que o conjunto probatório carreado aos autos não infirma a conclusão
técnica obtida sob o crivo do contraditório.
Sendo assim, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores) era mesmo medida que se impunha. É devido também o abono
anual.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença NB 619.364.275-0 (24.12.2017 - fls. 11 e 63).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99 e eventual prescrição
quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025511-76.2019.8.26.0564 -Voto no
5
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
A verba honorária disciplinada pela r. sentença de
fls. não comporta alteração.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao
recurso voluntário do INSS, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025511-76.2019.8.26.0564 -Voto no
6
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1025511-76.2019.8.26.0564
2 - Nome do segurado:
Moizes Oliveira Santos
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
24.12.2017 fls. 11, 63
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)